Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722061-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda Agravados: GI Empresa de Segurança EIRELI Essencial Sistema de Segurança EIRELI Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704269-83.2021.8.07.0018, assim redigida: “Recebo a emenda à inicial de ID 96322053. Promova-se o cadastro do advogado indicado em ID 96516312. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELLI, ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA e TRANSPORTER SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA , com pedido de liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato de classificação da empresa GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELLI, até posterior decisão nos autos, mantendo a impetrante com atual prestadora de serviços, ou alternativamente, que seja suspensa a transição entre as empresas impetrante e segunda impetrada, para que se mantenha a impetrante como prestadora dos serviços e, por fim, que se suspendam os efeitos do contrato celebrado com a empresa GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELLI. Alega, em suma, que participa do processo seletivo para contratação emergencial, por dispensa de licitação, para empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos nas instituições educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Discorre que a licitação regular está suspensa e que é a atual prestadora dos serviços com vigência até 30/06/2021. Ainda, que participou do processo seletivo para a contratação emergencial, e, em face de diversas ilegalidades no procedimento de contratação, ingressou com petição informando as arbitrariedades praticadas pela administração, a qual lhe foi negada. Narra sobre eventual ilegalidade na cotação do vale-alimentação e do vale-transporte, cujas propostas não cotaram o fator de multiplicação correto, o que viola o Princípio da Vinculação ao instrumento convocatório. Ainda, que a empresa vencedora não cumpriu as exigências do Edital, pois não cotou o seguro de vida e não apresentou os atestados de capacidade corretos, entre outras irregularidades. Insurge-se contra a classificação das empresas TRANSPORTER e ESSENCIAL por não terem apresentados todos os documentos exigidos pelo certame. A inicial veio instruída com documentos. Passo a decidir o pedido liminar. É cediço que a concessão de liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disso, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. Na hipótese, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pela Impetrante. Com efeito, ao que soa claro da documentação acostada, especialmente a decisão administrativa que indeferiu o recurso oposto pela Impetrante, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado pela Autoridade Impetrada. O que se constata, é que foram respondidos todos os itens arguidos pela impetrante, conforme documento de ID 96268247, o que culminou no indeferimento, de forma fundamentada. No mais, salutar se faz o registro que as indagações de ilegalidade deveriam se limitar à proposta da empresa vencedora – GI Empresa de Segurança Eireli - na medida em que as demais incluídas no polo passivo, tal qual a Impetrante, não lograram êxito em apresentar a proposta mais vantajosa à Administração. Se o intento da Impetrante foi desqualificar todas as empresas participantes, de modo a que pudesse se manter na prestação do serviço licitado, agora, na fase atual, é premente se considerar a situação de realismo que se situa em já ter sido entabulado o contrato entre Ente Público e Vencedora do procedimento emergencial. - Id 96772004. Assim, no que pertine especialmente aos argumentos lançados contra a Contratada, esses referentes à cotação do vale-alimentação e do vale-transporte, a questão se sedia na diferença de 0,21, o que produzirá o efeito negativo no recebimento de cada trabalhador, segundo afirmação da Impetrante para abalar a proposta da empresa sagrada vencedora. Todavia, no ponto, tem relevância a afirmação da Autoridade Impetrada no sentido de que a cotação realizada pela vencedora atende ao Projeto Básico SEE/SUAG/DICOS - SEI N. 64049897 (Id 96268247). Em sendo o Projeto Básico o instrumento no qual se funda a Administração para, entre outros, talhar "...os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço..." (artigo 6o, IX da LCC), inclusive quanto ao orçamento - dado que se presta a avaliar o custo global da obra ou serviço, fundamentado em quantitativos devidamente avaliados – não há como em sede de cognição sumária se entender que no caso posto essa diretriz No referente a não cotação do seguro de vida, item obrigatório nas Convenções Coletivas dos Vigilantes e referendado pela Lei n. 7.102/83, não menos certo é se entender que em restando constante no Contrato Administrativo (que se diga, já foi celebrado entre as partes – Id 96772004) cláusula relativa ao encargo da vencedora quanto a esse custo que não adentrará na contraprestação do ente público licitante (cláusula décima primeira), irregularidade não há. Acerca da indicação de instalações e de aparelhamento adequado e disponível para a realização do objeto do contrato, é quase perceptível que esse é o elemento imprescindível, sem o qual estaria quase que por esvaziada a sua legitimação para a prestação do serviço, dada a conjectura que leva à própria certeza da atividade empresarial da Contratada. Nesse viés, em não tendo sido juntado aos autos a integralidade do processo administrativo, convém dar a presunção da legitimidade dos atos administrativos o peso que detêm. Logo, em atestando a Autoridade Coatora que “...a documentação comprobatória consta no Certificado de Licenciamento, página 588 a 594, e no Certificado de Segurança n.o 1774/2020, página 92, do documento SEI n.o 64664445....”, sem elementos de prova que a contradiga, prevalece para efeito de cumprimento do edital. Por demais é o argumento da falta de apresentação dos atestados de capacidade técnica corretos para a seleção, na medida em que seria se atestar a total imperícia da própria atividade de licitação, já que o objeto da contratação emergencial é a prestação de serviços para empresa especializada de vigilância armada (não letal) e supervisão motorizada (Item 1, 1.1 do Edital Id 96266236). Portanto, o mínimo a se exigir da Contratada seria a prova de sua expertise. No particular, os Atestados de Capacidade Técnica se encontram listados da seguinte forma pela Autoridade Coatora como constantes da proposta e por ela aprovados: “...Atestado de Capacidade Técnica no 04/2021 do Ministério da Saúde – 42 postos armados com arma letal e não letal, conforme página 117, documento sei n.o 64664445. Atestado de Capacidade Técnica – NUTRIZ para a prestação de serviços de Vigilância Armada, com uso de armas letais e com armas não letais - 8 postos vigilância armada, conforme página 189, documento sei n.o 64664445. Atestado de Capacidade Técnica no 12/2018 do Ministério da Integração Nacional para o serviço de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, mediante uso de arma letal e não letal 15 postos, conforme página no 231” (Id 96268247) Ademais, a impetrante ficou em último lugar no processo seletivo, por ter apresentado o maior preço. Ora, o fato de ter contrato anterior com a administração pública que vigeu até 30/06/2021, por si só, não caracteriza a existência de direito líquido e certo que autorize a sua manutenção na prestação dos serviços, por eventual ilegalidade no contrato. Não há, portanto, em análise sumária, qualquer ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se a autoridade impetrada e as empresas para prestarem informações, no prazo de 10 dias. Intime-se o DF para que manifeste interesse em ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27159909), em síntese, que as propostas de preço oferecidas pelas recorridas não estão de acordo com o edital da licitação questionada, pois a cotação do valor referente ao “vale transporte” e ao “vale alimentação” foi pautada em fator de multiplicação equivocado. Afirma que as aludidas propostas também não indicaram item obrigatório concernente ao seguro de vida dos trabalhadores a serem contratados, por meio de “terceirização”, para a prestação do serviço de vigilância. Aponta que o empresário Essencial Sistema de Segurança EIRELI e a sociedade empresária Transporter Segurança e Transporte de Valores Ltda não preencheram diversos requisitos exigidos pelo edital. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que, em ordem subsidiária, seja determinada a suspensão dos efeitos do contrato no 25/2021, ou mesmo a suspensão dos efeitos do ato de classificação, na licitação em questão, do empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI, ou ainda, que seja obstada a eficácia da escolha administrativa ora impugnada até o julgamento final do presente recurso. Finalmente, espera que o recurso seja provido ao final. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27159914 e Id. 27159916). Sobreveio o despacho referido no Id. 27240970, que concedeu o prazo comum de 10 (dez) dias para: a) a sociedade empresária Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda acostar aos autos a cópia de sua proposta de preço no procedimento licitatório questionado; b) o empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI esclarecer se o custo do seguro de vida teria sido incluído na proposta de preço por ele apresentada, bem como se houve a contratação de seguradora e, caso tenha havido, trazer aos autos a cópia do respectivo instrumento negocial; e c) o Distrito Federal se manifestar a respeito do requerimento formulado pela ora recorrente. A recorrente acostou cópia da proposta de preço referente ao procedimento licitatório em questão (Id. 27470145 e Id. 27470146). O Distrito Federal prestou informações e requereu o indeferimento da tutela emergencial (Id. 27589717). Nas contrarrazões ao agravo de instrumento o empresário G.I. Empresa de Segurança EIRELI requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (Id. 27780074). Quanto ao mais, acostou aos autos a cópia da apólice de seguro (Id. 27780075). O Ministério Público se manifestou a ausência de interesse em atuar no presente processo (Id. 28582155). A decisão referida no Id. 28627096 indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. O Juízo singular comunicou, por meio de ofício, a denegação da ordem impetrada (Id. 31680588). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular denegou a ordem impetrada (Id. 111624788). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal da agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator